Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. ART. 95 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil.

2. Se, em relação ao laudo de avaliação de imóvel, cinge-se a parte interessada a apresentar argumentação genérica, sem colacionar documentos comprobatórios de suas assertivas, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade e legitimidade de que goza o laudo confeccionado pelo oficial de justiça avaliador.

3. Nos termos do art. 95 do CPC, o custeio da prova pericial é ônus processual da parte que a requer.

4. Se a parte requerente não é beneficiária da gratuidade de justiça e deixa de providenciar o pagamento da perícia, impõe-se o seu indeferimento.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.